Tribunal: TJDFT
Processo: 0709912-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO LIMINAR. REDUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio: necessidade – possibilidade – proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
3. Eventual modificação dos alimentos demanda exame aprofundado do conjunto probatório, à luz do contraditório, sendo incabível nesta estreita via do agravo de instrumento.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para restabelecer os alimentos no valor originalmente estabelecido.